Tribunal: TJES
Processo: 5002102-13.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-13.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILSON BELO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002102-13.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ILSON BELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 17270996; 17270997; 17270998 e 17270999,
defiro a gratuidade da justiça
ao Autor.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo Autor
ILSON BELO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de
ID 17271017
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, o autor alega ter sofrido
descontos em seu benefício a título de "cesta de serviços" que alega nunca ter contratado ou autorizado
, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais.

O juízo de origem, ao
ID 17271017
, entendeu pela irregularidade da contratação e julgou o pleito parcialmente procedente para determinar a suspensão peremptória dos descontos, devolução de R$ 1.308,40 já em dobro e R$ 2.000,00 pelos danos morais sofridos.

Irresignado, o Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado
(ID 17271019)
pugnando pela reforma da sentença a fim de ser majorado o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimado, o Banco Recorrido interpôs contrarrazões
(ID 17271022),
pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Autor não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

À parte das premissas fixadas, bem como do entendimento consolidado do STJ
– a emissão de cartão de crédito não solicitado configura prática abusiva (Súmula 532) –
, a fixação do valor indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse ínterim, o
quantum
indenizatório tem dupla função: reparatória, visando compensar a vítima pelo abalo sofrido; e punitivo-pedagógica, desestimulando o ofensor a reiterar a conduta ilícita. Todavia, não pode o valor ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima, tampouco ser inexpressivo a ponto de não surtir efeito no patrimônio do ofensor.

Na hipótese vertente, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de descontos indevidos de tarifas bancárias.

Assim, entendo que o montante arbitrado na origem é suficiente para cumprir as finalidades do instituto, não se justificando a majoração pleiteada, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Ressalte-se que a sentença atacada analisou com percuciência a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entregando a prestação jurisdicional de forma equilibrada e justa.

Portanto, a manutenção da sentença incólume é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente, ora Autor (vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)